Tribunal: TJMT
Processo: 0009145-21.2019.8.11.0006
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009145-21.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EMERSON DA SILVA RIBEIRO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FLAVIA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 045.268.351-37 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO CONTEXTO DOMÉSTICO
–

PRELIMINAR DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – INSTAURAÇÃO DE INSANIDADE MENTAL - REJEITADA -
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA O ARTIGO 61, II, ‘F’ DO CP –
BIS IN IDEM
– INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

O
artigo 149 do Código de Processo Penal dispõe que será instaurado o incidente de insanidade mental quando houver dúvida sobre
a integridade mental do réu, sendo que a utilização de entorpecente ou álcool, por si só, não caracteriza tal dúvida.

É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos, a comprovar a ameaça sofrida.

O crime de ameaça como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize.

“A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340 /2006 não
acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
1.079.004/SE).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão que condenou
Emerson da Silva Ribeiro
, pelo incurso previsto no artigo 147 do Código Penal com as implicações da Lei 11.340/06, a pena de 01 (um) mês e
10
(
dez
) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais,
a defesa suscita, preliminarmente, a conversão do julgamento em diligência para o fim de determinar a instauração de incidente de insanidade mental, em razão da provável inimputabilidade do apelante e, no mérito, pugna pela absolvição ao argumento de ausência de provas e falta de dolo específico em razão da embriaguez.

Por fim, requer o afastamento da agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “f” do CP.

Manifestou-se em contrarrazões, o Ministério Público, pela prevalência da decisão (Id
166517077
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id 1
71787172
).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR DE CONVERSÃO
DO JULGAMENTO
EM
DILIG
ÊNCIA PARA
INCIDÊNCIA
DE INSANIDADE MENTAL)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita, preliminarmente, a conversão em julgamento em diligência com o objetivo de ser instaurado o incidente de insanidade mental, aduzindo provável inimputabilidade decorrente de ser
dependente
químico e alco
ólatra.

Sem razão o apelante.

Isso porque, n
ão há nos autos elementos que traduzem a sanidade mental do acusado, para demonstrar os indícios necessários à instauraç
ão do incidente.

Com efeito, o artigo 149 do Código de Processo Penal, dispõe que será instaurado o incidente de insanidade mental quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, vejamos:

“

Art.
149.Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal.

§1
o
O
exame poderá ser ordenado ainda na fase do inquérito, mediante representação da autoridade policial ao juiz competente.

§
2
o
O
juiz nomeará curador ao acusado, quando determinar o exame, ficando suspenso o processo, se já iniciada a ação penal, salvo quanto às diligências que possam ser prejudicadas pelo adiamento.
”

Aliás,
Sobre
o tema, leciona o eminente professor

Guilherme de Souza
Nucci
:

“[...]
3
. Dúvida Razoável: É preciso que a dúvida a respeito da sanidade mental do acusado ou indiciado seja razoável, demonstrativa de efetivo comprometimento da capacidade de entender o ilícito ou determinar-se conforme esse entendimento. Crimes graves, réus reincidentes ou com antecedentes, ausência de motivo para o cometimento da infração, narrativas genéricas de testemunhas sobre a insanidade do réu, entre outras situações correlatas, não são motivos suficientes para a instauração do
incidente.[...]
”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentando: 17a Ed., 2018, pág. 394).

Ocorre que, na hipótese dos autos a única informação que existe é de que o acusado é usuário de
entorpecentes
e álcool e que acaba perdendo o controle no momento de sua utilização, o que, por si só, não é capaz de despertar a sua insanidade.

A prop
ósito, nesse sentido vejamos o entendimento deste Sodalício,
in
verbis
:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E FRAUDE PROCESSUAL – PRONÚNCIA – PRELIMINAR MINISTERIAL – DESENTRANHAMENTO DOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA DEFESA APENAS EM FASE RECURSAL – VIABILIDADE – PRODUÇÃO DE PROVAS QUE DEVE OBSERVAR O CONTRADITÓRIO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL – NÃO OCORRÊNCIA – ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE A ACUSADA AGIU DOLOSAMENTE – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – TESE DEFENSIVA NÃO COMPROVADA – IN DUBIO PRO SOCIETATE – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENCONTRAM RESPALDO EM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS –
NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A HIGIDEZ MENTAL DA ACUSADA – DOSIMETRIA E REGIME DE CUMPRIMENTO DE EVENTUAL PENA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DE DECISÃO DE PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Não é possível a instauração de incidente de insanidade mental, se inexistem nos autos elementos que possam gerar dúvida relevante sobre a integridade mental da
acusada
.
(
N.U 1031033-67.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/11/2022,
Publicado
no DJE 30/11/2022)
(destaquei)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR –
1
) ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA – IMPROCEDÊNCIA – ACUSADO DEVIDAMENTE ASSISTIDO POR ADVOGADO – PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO – SÚMULA 523 STF – REJEIÇÃO – 2) NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – NÃO CABIMENTO – INEXISTÊCNIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE ANOMALIAS PSÍQUICAS – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DO FATO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – NÃO CABIMENTO – ART. 42 DA LEI DE DROGAS – QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO – IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO 47 DO
TJMT – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44, INCISO III, DO CP – PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu” (Súmula 523 do STF).

“O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a realização do exame de insanidade mental não é automática ou obrigatória, dependendo da existência de indícios razoáveis da inimputabilidade ou
semi-imputabilidade
penal dos acusados. A alegação de dependência química não enseja, por si só, a instauração do incidente de insanidade, providência condicionada à efetiva demonstração da sua necessidade, notadamente quando há dúvida a respeito do poder de autodeterminação dos réus (
AgRg
no HC n. 610.070/SP, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020,
DJe
de 18/12/2020.)

[
...]”

(N.U 1021787-11.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022,
Publicado
no DJE 11/10/2022)
(destaquei)

Isso posto
,
rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso, consiste na condenação do apelante ao crime de ameaça, em contexto de violência doméstica, em relação
à
vítima
Flávia da Silva
Rodrigues, sua irmã, posto que a defesa entende não existirem provas capaz de manter a condenação
, bem como
requer o
afastamento da agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “f” do CP.

Pois bem. O recurso não merece acolhimento.

Isso porque, diferentemente do alegado, está devidamente demonstrada à autoria e materialidade do crime de ameaça, conforme se extrai do Boletim de Ocorrência, Depoimentos da Vítima e testemunha
s.

Extrai-se dos autos
que no dia 06 de novembro de 2019, o acusado teria
chego

a
casa muito alterado, ameaçando atear fogo na residência, bem como que mataria a vítima Flávia da Silva Rodrigues, sua irmã, e seu convivente, Adilson Buck. O réu teria, inclusive, tentando agredir sua irmã, sendo impedido pelo cunhado.

A vítima descreve na fase inquisitiva que “
nesta data 06/11/2019, por volta das
19:00
horas, Emerson chegou em casa bastante alterado, dizendo que ia atear fogo na casa e que matar a declarante e seu marido A
dilson”
.

Durante a audiência judicial, a víti
ma declarou com mais detalhes,
que as ameaças ocorriam quando ele utilizava
entorpecente
e álcool, chegando
a
casa
estourando a porta, quebrando as coisas e
querendo dinheiro. Co
mo
não tinha a oferecer, ele dizia que quebraria tudo, tacaria fogo e

os mataria, porém não chegou a agredi-la.

Embora a testemunha Daniel Stefano, Policial Militar, não tenha sido ouvido judicialmente, descreveu no Termo de Depoimento no 5063/2019, que foi acionado para atender a ocorrência de violência doméstica, se deparando com o suspeito Emerson da Silva Ribeiro alterado e agressivo, tendo, inclusive, que utilizar a algema para contê-lo. Destacou, ainda, que a v
ítima informou que ele é
dependente químico e chegou a
ameaçando, bem como tentando agredi-la, mas que foi impedido pelo convivente dela Adilson Buck. (Id 166517439)

Por sua vez, o acusado permaneceu em silêncio no interrogatório na fase inquisitiva, sendo judicialmente decretada sua revelia.

Assim, restou comprovado nos autos a materialidade e autoria do delito de ameaça, posto que a palavra da vítima
foi
firme e coerente, ressaltando em toda persecução criminal que o acusado a ameaçou, dizendo que
colocaria fogo e a mataria.

Portanto, o fato é típico, ilícito e culpável nos termos do que prevê o artigo
147 do Código Penal,
in
verbis
:

“
Ameaça

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.
”

Com efeito
, o crime de ameaça como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize. E, na espécie, ficou demonstrado, induvidosamente, que a vítima foi intimidada ante a ameaça de mal grave perpetrada pelo apelante, na medida em que pugnou, inclusive, pelas medidas protetivas (ID 1
66517439
), o que demonstra, evidentemente, que ela temia por sua integridade física.

Com relação ao tema, não se pode olvidar que para a condenação pela prática do ilícito de ameaça, é irrelevante que, ao proferir as ameaças à vítima, o agente não estivesse imbuído da intenção de, efetivamente, levar a efeito o mal pretendido, bastando, pois, que tenha
agido como se assim fosse fazê-lo e, em decorrência disso, causado temor à vítima, tal como aconteceu no caso destes autos. Daí por que, na hipótese, ao inicialmente proferir as ameaças contra a ofendida, o apelante consumou a infração do art. 147 do Código Penal, sendo inviável, pois, o acolhimento da sua tese absolutória.

Ademais, não sustenta a tese de absolvição trazida pela defesa, sob o manto de inexistir a intenção (
animus laedendi
), posto que além de ser prática reiterada, a utilização de entorpecente e bebida alcóolica não é motivo que justifique sua atitude ou afaste a tipicidade penal.

A propósito, já se manifestou este Sodalício:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E
AUTORIA COMPROVADAS
– AÇÃO DELITIVA QUE INCUTIU TEMOR À VÍTIMA DEVIDAMENTE EVIDENCIADO – RECONCILIAÇÃO DO CASAL – IRRELEVÂNCIA – PALAVRA DA OFENDIDA HARMÔNICA E COERENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – NÃO ACOLHIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE – REGIME PRISIONAL – ABRANDAMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REGIME FIXADO NO INICIAL ABERTO – RECURSO DESPROVIDO.

A palavra da vítima tem especial relevância em crimes de violência doméstica, ainda mais em harmonia com os demais elementos de convicção, como a representação criminal e a solicitação de medidas protetivas.

Evidenciando-se das provas dos autos que a vítima sentiu temor com as ameaças proferidas pelo companheiro, cujo crime se caracteriza independente do estado de ânimo do agente,
bem como do estado de embriaguez voluntária, torna-se inviável o pleito absolutório,
mesmo porque, eventual reconciliação do casal não descaracteriza o crime cometido no contexto de violência doméstica e familiar.

Subsistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, motivadas de forma idônea, descabe a redução ao patamar mínimo legal.

Se o regime prisional já foi fixado no inicial aberto, carece o apelante de interesse recursal em pleitear o abrandamento. (N.U 1000471-19.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023,
Publicado
no DJE 19/04/2023)
(destaquei
)

“
APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIMES DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO, AMEAÇA
E DANO QUALIFICADO (ART. 129, §9o, C/C ART. 147, CAPUT, C/C ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL, C/C LEI No 11.340/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DANO QUALIFICADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DE CRIME DE DANO QUALIFICADO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – INAPLICABILIDADE – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar-se em desclassificação do crime de dano qualificado para a modalidade simples, se o dano foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa.

Ainda que as condutas tenham sido cometidas dentro de um mesmo contexto fático, a ameaça de morte, cometida com desígnio autônomo, não constitui meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de lesão corporal.

“É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela
ofendida é segura, coerente e se harmoniza as provas dos autos
.” (TJMT, N.U 1004002-69.2021.8.11.0004). (N.U 0002049-02.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023,
Publicado
no DJE 11/05/2023)
(destaquei
)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – CRIMES COMETIDOS CONTRA A MULHER NO AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINAR DA PGJ – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA – CONFISSÃO DO ACUSADO – PRECEDENTES DO STJ – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Conquanto o recurso interposto pela Defensoria Pública não demonstre de maneira pormenorizada o desacerto da decisão, em ofensa ao princípio da
dialeticidade
, a consignação expressa de que se trata de apelo interposto com esteio exclusivo na vontade do condenado de recorrer, contra a qual não pode se insurgir a defesa técnica, impõe o conhecimento do recurso, uma vez que discernível o pleito absolutório, em resposta à qual, inclusive, pôde o i.
representante
do Parquet apresentar as devidas contrarrazões, sem qualquer prejuízo à reanálise de fatos e provas por esta i.
instância
revisora, com vistas à concretização do direito do condenado ao duplo grau de jurisdição.

2. Considerada a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela
ofendida é coerente e inexiste dissenso em relação às demais provas amealhadas aos autos, mormente em face da confissão do recorrente quanto ao delito pelo qual restou sentenciado
.

3
.
Apelo conhecido e desprovido. (N.U 0002376-34.2019.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023,
Publicado
no DJE 28/04/2023)
(destaquei
)

Quanto ao pleito de afastamento da agravante prevista no art. 61, II, alínea “f”, do CP, não merece acolhimento. Isso porque conforme pacífico entendimento jurisprudencial “
a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340 /2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher
" (STJ -
AgRg
no
AREsp
1.079.004/SE).

É certo que a incidência da referida agravante justifica-se em razão da maior reprovação moral do ato praticado por aquele que abusa da relação familiar e da proximidade que mantém com a vítima, conforme tem decidido o Superior Tribunal de Justiça assim como este Egrégio Tribunal:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL GRAVE. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11.340/2006. APLICAÇÃO CONJUNTA. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1
.
Consoante orientação desta Corte Superior, a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não consubstancia bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para
a violência doméstica e familiar contra a mulher
. 2. A despeito do estabelecimento de sanção penal inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o Agravante é reincidente e foram reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim, a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena foi devidamente fundamentada. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1954688 MS 2021/0266986-6, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/10/2022, destaquei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA (...) – DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ‘F’, DO CP – BIS IN IDEM – INOCORRÊNCIA – RITO DA LEI MARIA DA PENHA – INTELIGÊNCIA STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É cediço que nos delitos desta natureza, a palavra da vítima assume especial valoração, posto que
é
sabido que tais ofensas ocorrem preponderantemente na clandestinidade, sem nenhuma testemunha presencial, não se vislumbrando indícios de que a ofendida estivesse incriminando injustamente o agente acerca de tais fatos. A congruência entre a denúncia e a sentença serve para prevenir que o réu seja sentenciado por fato absolutamente alheio ao descrito na peça acusatória. Desse modo, se a descrição da denúncia contém as circunstâncias elementares do tipo, não há que se falar em violação ao princípio da correlação, pois garantido o contraditório e a ampla defesa ao acusado. E da simples leitura da fundamentação do decisum se extrai de forma clara que o douto magistrado decidiu a lide dentro dos limites objetivados da denúncia oferecida pelo Ministério Público. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, está consolidada no sentido de não admitir a aplicação dos princípios da insignificância e da bagatela imprópria aos crimes e contravenções praticados com violência ou grave ameaça contra mulher, no âmbito das relações domésticas, dada a relevância penal da conduta, não implicando a reconciliação do casal atipicidade material da conduta ou desnecessidade de pena
"( HC
333.195/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA,
DJe
26/04/2016).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, é
assente no sentido de que não há bis in idem na aplicação da causa especial de aumento de pena pelo fato de o crime ser cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domesticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, em caso de crimes processados sob o rito da Lei Maria da Penha, pois a agravante foi acrescida pela própria Lei n.o 11.340/2006, com o intuito de recrudescer a punição pelos delitos de que trata.’ Agravo regimental desprovido
” (
AgRg
no HC 496.621/SC, Rel. Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/04/2019,
DJe
29/04/2019. (TJ-MT - APR: 00019286220148110050 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/06/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Pub
licação: 27/06/2020, destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar
provimento

ao recurso
, mantendo a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023